Tribunal: TJDFT
Processo: 0721448-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721448-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FABIANO VIEIRA MENDES EMBARGADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O O embargante formula pedido de desistência do recurso interposto no ID 29578900, confirmando a informação prestada pelo embargado no ID 30965725, no sentido de que as partes transacionaram no processo principal para quitação do contrato objeto do litígio. Nesse cenário, é de se ver que houve a perda superveniente do interesse recursal, tornando o recurso prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 1 de dezembro de 2021 15:40:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator